Tribunal: TJDFT
Processo: 0731252-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Processo : 0731252-71.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 62220575 - Pág. 2/3) que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu a tutela de urgência que objetiva a cobertura de “método mais eficaz de controle da insulina, qual seja: a bomba de insulina com sistema de pâncreas artificial, a qual possui um custo de compra aproximado de R$ 18.520,00, além de insumos mensais por volta de R$ 3.700,00”. A agravante, portadora de Diabetes Mellitus Tipo I (DM I) desde 2004, alega que o plano de saúde negou indevidamente o fornecimento de insulinoterapia por meio do Sistema de Pâncreas Artificial (Sistema Medtronic MiniMed 780G MMT-1896BP), prescrita pelo médico assistente, visto que esgotadas todas as alternativas tradicionais para o tratamento do diabetes. Sustenta que não cabe ao plano de saúde eleger o tipo de tratamento é mais adequado ao paciente. Argumenta que a Lei 14.454/22 considerou o rol da ANS referência básica, ou seja, exemplificativo. Defende que existe comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, do material prescrito, sendo devida a cobertura pela agravada ao tratamento de moléstia amparada pelo contrato em questão. Acrescenta que “órgãos técnicos de renome apresentaram pareceres favoráveis e recentíssimos, ao uso da tecnologia pleiteada”. Pede a tutela provisória recursal para que a agravada custeie de forma integral os materiais e insumos mensais prescritos em relatório médico à agravante. No mérito, o provimento do recurso com a confirmação da medida liminar, além de fixação de honorários sucumbenciais no importe de 20% sobre o valor da causa, bem como a determinação da oitiva da ANVISA para que esclarece sobre a classificação do tratamento. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento haja vista a previsão do art. 1.015 inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Conforme se depreende dos autos, a agravante, atualmente com 36 anos de idade e beneficiária do plano de saúde da agravada, é portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1 desde 2004, além de hipotireoidismo por doença de Hashimoto. Em relatório, a médico assistente salientou o atual quadro clínico da segurada e prescreveu como terapêutica o uso de uma bomba de insulina específica (sistema Meditronic Minimed série 700, que inclui o modelo 780G), nos seguintes termos (id. 62220587): (...). Foram tentados vários modelos de SICI na tentativa de otimizar o controle do seu Diabetes Mellitus tipo 1. A primeira tentativa foi com um modelo de SICI Medtronic Veu associada ao uso do sensor libre, mas como não existe comunicação entre a SICI e o sensor, não foi eficaz na resolução do quadro de descontrole glicêmico. Após esta tentativa, a paciente migrou o uso de sua insulinoterapia para ser realizada através de um modelo Medtronic 640G que comunica com seu sensor e permite que o aparelho suspenda a infusão de insulina na perspectiva de hipoglicemias. Houve uma leve melhora no controle glicêmico, mas a paciente ainda manteve um grande presença de hiperglicemias intercaladas com hipoglicemias e esse contexto confere extremo perigo à paciente, uma vez que ela, além de ter gerado um filho recentemente, também tem uma rotina extremamente irregular e rígida por ser médica cirurgiã. [...]. A paciente supracitada apresenta também altos níveis de diabetes distress, que é o sofrimento associado ao peso das demandas constantes que o diabetes traz para vida da pessoa que vive com esta condição crônica. Esse estresse e o sofrimento vinha impactando fortemente no seu cotidiano, diminuindo sua qualidade de vida imensamente. [...]. Diante de todo o exposto, a paciente teve mais uma mudança em sua forma de terapia insulínica para ser entregue pelo SICI Medtronic 780G em abril de 2022. A escolha deste novo tratamento consiste na bomba de insulina automatizada integrada à monitorização contínua de glicose. O uso do sistema integrado é fundamental para o controle da doença da paciente, na medida em que possibilita a infusão da insulina ultrarrápida a cada hora nas 24 horas do dia e gera condições do software a ajustar as doses entregues de insulina nos momentos específicos de maior e menor demandas de insulina pelo organismo. Segundo narra a agravante, a agravada negou cobertura a cobertura dos materiais e insumos pleiteados. Dito isso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. O juízo a quo ressaltou de forma escorreita (id. 62220575 - Pág. 2/3, negritado): Apesar de ser indiscutível a condição médica da autora, sua dependência total do controle preciso de insulina, e a especificidade do quadro que apresenta em relação à variação glicêmica e seus riscos, pelo o que é relatado na inicial, a autora não está no momento desassistida, fazendo uso, pelo o que se entendeu, de uma bomba de insulina, embora de inferioridade técnica. É possível que o contexto da autora de fato justifique obrigar o plano de saúde a adquirir equipamento de superioridade técnica, contudo não parece adequado se fazer isso sem que, antes, uma discussão mais aprofundada do assunto - como, por exemplo, as que provavelmente ocorreram e assim geraram os relatórios técnicos que acompanham a inicial (IDs 203013047 e seguintes) - seja encetada no processo. Malgrado a questão de se melhorar o controle glicêmico e qualidade de vida como um todo da autora guarde, em si, de qualquer forma, urgência ínsita, não há, salvo melhor juízo, uma urgência qualificada, pois, como dito, o problema da autora não é de agora e, mesmo que de forma menos eficiente, vem sendo controlado de outras formas. Deveras, o Enunciado n. 18 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ recomenda: “Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente.” (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019, sublinhado). Daí, imprescindível para dirimir a presente lide a elaboração da nota técnica pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário e/ou dilação de prova pericial. Não fosse o bastante, o laudo médico apresentado não possui qualquer indicação expressa de que a terapêutica com os materiais especificados em tela é de emergência na forma do art. 35-C da Lei n. 9.656/98. Ao contrário, ao que consta, a agravante já está sendo assistida pelo plano de saúde, de modo que o requerimento em tela visa a substituição do tratamento convencional por outro de tecnologia mais vantajosa. É dizer, numa análise perfunctória, inexiste indícios cabais de risco de vida ou de lesões irreparáveis para a paciente, que não sejam genéricos, hipotéticos ou baseados em comparativos de materiais. Logo, não subsiste a demonstração de perigo de dano ao longo do relatório médico. A propósito, confiram-se arestos deste Tribunal de Justiça em casos similares: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL EM FACE DO PLANO DE SAÚDE. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO GRAVE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO CONFIGURADOS. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ausentes os requisitos a ensejar a antecipação da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e a iminência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o pedido liminar deve ser indeferido. 2. O Conselho Federal de Medicina (CFM), disciplinou por meio da Resolução CFM no 1451/95 o conceito dos termos urgência e emergência. Assim, define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata, ao passo que a EMERGÊNCIA é caracterizada diante da constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo portanto, tratamento médico imediato. 3. Na hipótese, não restou demonstrada, em fase de cognição sumária, a situação de emergência/urgência no quadro de saúde da agravante a dispensar a prova necessária quanto à cobertura completa ora exigida em sede de tutela provisória de urgência. 4. Recurso desprovido. (AGI 0746998-18.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, julgado: 7/4/2021, DJE: 20/4/2021. Negritado) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. AUTORIZAÇÃO PARCIAL DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS. DIVERGÊNCIA QUANTO À NECESSIDADE DOS MATERIAIS SOLICITADOS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENUMERADOS NO ART. 300 DO CPC. 1. A tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A sua concessão exige plausibilidade do direito substancial alegado pelo recorrente e probabilidade de dano grave ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausente perigo de dano irreparável e de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (AGI 0700325-30.2020.8.07.9000, Rel. Desembargador Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado: 1/9/2020, DJE: 15/9/2020. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. ESTABELECIMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AUSÊNCIA. Em que pese o preparo psicológico, ortodôntico e nutricional pelo qual está passando a autora/recorrente, os relatórios apresentados não identificam qualquer risco maior à integridade física ou mental que possam, pela espera da instrução processual na origem, colocar a vida da paciente em risco. No que tange a probabilidade do direito, há de se destacar que é fundamentada por vários posicionamentos distintos de profissionais da área, cada qual adotando interpretação que ressoa possível para a solução do quadro médico da recorrente. Ora, é exatamente pela aparente múltipla possibilidade de soluções ao caso, que a probabilidade do direito da autora/recorrente junto a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ao menos nessa fase perfunctória, própria do juízo de cognição sumária, impede a concessão da tutela provisória de urgência. (AGI 0721854-76.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, julgado: 12/2/2020, DJE: 2/3/2020. Negritado) Portanto, a agravante não evidenciou risco ao resultado útil do processo pelo simples aguardo do julgamento pelo Colegiado, que é a regra nesta instância recursal, após o que, se provido o recurso, será possível a realização do tratamento cirúrgico solicitado. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo que a ausência de um dos pressupostos exigidos já é suficiente para a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator